Tribunal: STF
Processo: ARE 1579263
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Realização de cirurgia. Solidariedade entre os entes federados. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 793. Alegada contrariedade aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível. Inexistência. Realização de direitos fundamentais. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema RG nº 1.234. Inaplicável. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que confirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pelo custeio de procedimento cirúrgico de urgência em prol de paciente hipossuficiente.



    2. O recorrente alegou violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196 e 198, §§ 1º, 2º e 3º, incs. I e II, da Constituição da República, e ao Tema nº 6 da Repercussão Geral, argumentando ausência de previsão orçamentária e discricionariedade da Administração. Postulou a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.



    3. O juízo de primeiro grau concedeu o pedido para a realização do procedimento médico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte manteve a decisão, afirmando a responsabilidade solidária dos entes federados e a supremacia do direito à saúde. O recurso extraordinário foi inicialmente sobrestado pelo Tema nº 6 da Repercussão Geral e, posteriormente, inadmitido pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 282 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de custeio de procedimento cirúrgico de urgência, em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, afronta os princípios da separação de poderes e da reserva do possível; e (ii) definir se a revisão da necessidade do procedimento cirúrgico requer reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula nº 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, conforme reafirmado no Tema RG nº 793.



    6. A conclusão diversa sobre a necessidade do procedimento médico vindicado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice da Súmula nº 279 do STF.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou, quanto à competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes.



    8. O Tema RG nº 1.234, que trata da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal em demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplica a casos referentes a tratamento médico-hospitalar.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. APELAÇÃO EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU FUNDAMENTO JURÍDICO QUE MODIFIQUE POSICIONAMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO”. (e-doc. 14, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196 e 198, §§ 1º, 2º e 3º, incs. I e II, da Constituição da República e o Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que “o Estado não tem previsão orçamentária para suprir a população com todos os medicamentos que esta demande, não podendo arcar com o provisionamento integral de fármacos de que necessite cada cidadão residente no território estadual. Em resumo, não pode pagar mais do que já está pagando e o Judiciário não pode desenvolver ou efetivar direitos sem que existam meios materiais disponíveis para tanto” (e-doc. 17, p. 6).



    3.2. Assevera que “o fornecimento se dá de acordo com a discricionariedade da Administração, expressa, em concreto, através do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional estabelecido pela União, Estados e Municípios, através do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da escolha feita ao determinar que seriam tratadas apenas algumas mazelas e através de determinadas drogas” (e-doc. 17, p. 8).



    3.3. Pede “seja o apelo extremo conhecido e provido com vistas a reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora” (e-doc. 17, p. 9).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem, inicialmente, determinou o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 6 da Repercussão Geral (e-doc. 20). 



    5. Posteriormente, o Tribunal de origem retirou o sobrestamento do recurso por entender que o caso dos autos se distingue daquele tratado no Tema nº 6 da Repercussão Geral, e não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    6. O agravante alega que, “desde a peça inaugural e ao longo de todas as manifestações recursais, o Estado levantou questão estritamente constitucional acerca, ao menos, de: a) violação ao art. 2º da CF (usurpação de esfera discricionária do Poder Executivo e judicialização indevida de políticas públicas); b) afronta ao sistema de repartição de competências e de responsabilidades orçamentárias previsto nos arts. 196 e 198, §§ 1º a 3º, CF; c) colisão com a vedação de despesas sem observância das normas constitucionais e da LRF (art. 167, CF); e d) ofensa ao princípio da legalidade e separação dos poderes (art. 5º, II, e art. 37, caput, CF). Tais questões são, por sua natureza, controvérsias jurídicas que não exigem reexame de prova para serem resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 24, p. 2-3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar. 



    8. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(...) 8. A presente causa versa sobre o pagamento de procedimento cirúrgico de urgência em prol de paciente que não possui condições financeiras para custeá-la sem prejuízo do seu sustento.



    9. Breve interpretação da Constituição Federal de 1988, na seção em que trata da saúde, a partir do art. 196 e seguintes, conduz à conclusão de que a todos é assegurado o direito fundamental à saúde, sendo este um dever do Estado, que o prestará mediante um sistema único financiado pelos entes federativos.



    10. Desta feita, a jurisprudência pacificou entendimento de que a responsabilidade é solidária entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para assegurar a efetividade da norma constitucional, de forma que o polo passivo pode ser integrado por um, alguns ou todos os entes federativos a critério do demandante (...).



    11. Assim, não há que se falar em reforma da sentença sob o argumento de que o Estado do Rio Grande do Norte não pode figurar única e exclusivamente no polo passivo da presente lide, sobretudo em virtude dos inúmeros precedentes não só do Pretório Excelso como da Corte Superior de Justiça.



    (...)



    13. Além disso, ressalte-se que o direito à saúde não encontra limitação na reserva de orçamento imposta pelo artigo 167 da Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por tratar-se de direito fundamental previsto no artigo 5º da Carta Magna.



    14. Ora, o direito à saúde (artigos 6º e 196, da CF) representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (art. 5º, caput), que está capitulado no rol de Direitos Fundamentais, os quais devem ser tratados com prioridade pelo Poder Público, não podendo se furtar em garantir-lhes sob o amparo da reserva do possível” (e-doc. 14, p. 3-5).



    9. O acórdão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024, grifos nossos).



    10. Em relação ao pedido para julgar “improcedentes os pedidos formulados pela parte autora” (e-doc. 17, p. 9), para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, que manteve a sentença de 1º grau, ao concluir que “a parte autora demonstrou ser realmente necessária a realização do procedimento médico vindicado, sob o risco de causar graves prejuízos a saúde, caso não seja autorizado a curto prazo, conforme demonstra o relatório médico” (e-doc. 6, p. 10), demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10.1. Nesse sentido são os precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”



    (RE nº 1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020, grifos nossos).



    10.2. No mesmo sentido, em caso no qual se discutiu a responsabilidade do custeio do procedimento cirúrgico, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.531.021/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/02/2025, p. 12/02/2025.



    11. Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assentou, quanto à competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.545.660-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 27/08/2025).



    12. Esclareça-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.366.243/SC, Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, em relação à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu que o referido tema não se aplicaria aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar. 



    12.1. Confira-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema RG nº 1.234:



     “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos inter federativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar os honorários advocatícios porquanto não houve fixação nas instâncias anteriores (e-docs. 6, 10 e 14).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator